Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701107-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIZAEL ROSA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710718-86.2023.8.07.0018, que tramita na 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido da Fazenda Pública de impugnação ao cumprimento de sentença, remetendo os autos à Contadoria Judicial. O agravante alega, em suas razões de ID n.o 54938074, excesso de execução e violação à coisa julgada, pois entende que “a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC”. Defende que “a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida que se impõe no presente caso, por ser matéria de ordem pública, para que se verifique se os cálculos em execução estão de acordo com o título executivo”. Pugna pela suspensão do feito. Requer, liminarmente, a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder a tutela recursal. No mérito, pede para que seja conhecido e provido o presente recurso para reformar a decisão a quo, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 448,49, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 10.492,22, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não vislumbro os elementos para a concessão da medida requerida pelo agravante, notadamente a probabilidade do direito ou o dano grave ou de difícil reparação (até porque, caso seja liberado algum valor ao agravado, este poderá ser descontado no contracheque do servidor, caso a medida seja modificada ulteriormente), tendo em vista recentes precedentes desta Corte de Justiça, inclusive desta e. 7a Turma Cível, em sentido contrário, vem admitindo a possibilidade de se modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário com repercussão geral. Apesar das alegações do agravante de que o feito deve ser suspenso, não há probabilidade do direito. Sobre o tema, esta Corte de Justiça já se pronunciou de encontro a pretensão do recorrente: “7. A correção monetária dar-se-á pelo INPC (natureza previdenciária - Tema 905 - Superior Tribunal de Justiça) e os juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até novembro de 2021 (STJ. REsp 1495146/MG. REsp 1495144/RS. REsp 1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018, recurso repetitivo). A partir de dezembro de 2021 a atualização dar-se-á pela taxa SELIC, consoante Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo”. (...) (Acórdão 1786650, 00381567520168070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 25/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Noutro ponto, sobre o pedido de submeter os autos a Contadoria Judicial para dirimir a divergência, salienta-se que cabe ao Magistrado especificar os índices de juros e correção monetária. Além disso, ao observar a decisão ora combatida, noto que a Juíza não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, bem como encaminhou autos à Contadoria Judicial para atualização. Desse modo, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de concessão de efeito suspensivo postulado no presente recurso. Em face do exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem sobre a presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador